Tribunal: TCU
Processo: 011.124/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8446/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.124/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Arthur Lisboa de Vasconcelos (XXX.021.814-XX); Daniela Mendonca Ribeiro (XXX.049.428-XX); David Costa Buarque (XXX.507.334-XX); Denise Maria dos Santos Melo (XXX.516.494-XX); Diego de Siqueira Figueredo (XXX.007.944-XX); Dilson Batista Ferreira (XXX.678.214-XX); Eduardo Jorge Barbosa da Silva (XXX.233.824-XX); Emerson Lima de Menezes (XXX.352.494-XX); Erivaldo Farias Gomes (XXX.526.204-XX); Eveline Borges da Silva (XXX.012.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.